Tribunal: TJES
Processo: 0041168-23.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Regime Estatutário; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0041168-23.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VALDIMAR DE AZEVEDO PEREIRA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESVIO DE FUNÇÃO. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. TÉCNICO EM LABORATÓRIO. TERMO FINAL. COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. A pretensão recursal cinge-se à reforma da sentença para fins de limitação temporal, apenas até fevereiro/2011, do desvio de função da autora entre o cargo de Agente de Serviços Gerais e Técnico de Laboratório, que foi reconhecido em primeiro grau.

2. No caso, muito embora o ente público afirme que não há prova da continuidade do desvio de função após fevereiro/2011, não logrou êxito em infirmar os documentos acostados pela autora, utilizados como fundamento para o termo final do desvio.

3. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0041168-23.2014.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

PROCURADOR : ORLANDO DE OLIVEIRA GIANORDOLI.

RECORRIDO : VALDIMAR DE AZEVEDO PEREIRA.

ADVOGADOS : ALEXANDRE ZAMPROGNO E OUTROS.

MAGISTRADA : SAYONARA COUTO BITTENCOURT.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR):

Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão monocrática, da lavra da e. Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria, que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação, apenas para estipular a data de 19.08.2015 como termo final do desvio de função reconhecido na sentença.

A Agravante alega, em síntese, que o desvio de função foi comprovado nos autos até fevereiro/2011, não sendo o Memorando nº 065/2015 decisivamente peremptório no sentido de comprovar o desvio até 19/08/2015.

O recurso foi redistribuído em razão da remoção do relator anterior, Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, para a Terceira Câmara Cível deste e. Tribunal de Justiça, conforme certidão ID 6703649.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a Apelação Cível foi interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, buscando a reforma da sentença para fins de
limitação temporal,
apenas até fevereiro/2011,
do desvio de função da autora entre o cargo de Agente de Serviços Gerais e Técnico de Laboratório, que foi reconhecido em primeiro grau.

Da detida análise dos autos, não há razão para modificar a conclusão exarada na decisão monocrática ID 4595296 pela e. Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria.

Muito embora o ente público afirme que não há prova da continuidade do desvio de função após fevereiro/2011, não logrou êxito em infirmar os documentos acostados pela autora, de fls. 216/217 e fl. 251, utilizados como fundamento para o termo final do desvio.

Nos referidos documentos constam Memorandos da Secretaria de Estado da Saúde (SESA/ES), endereçados ao Chefe do Núcleo de Farmácia do Hospital Dr. Roberto Arnizaut Silvares e à servidora Autora, e datados de
19.08.2015
, solicitando que “
a servidora VALDIMAR DE AZEVEDO PEREIRA, não exerça qualquer atribuição alheia a seu cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, cujas atribuições seguem em anexo
” (fl. 216).

Da mesma forma, em que pese afirmar que a servidora laborou em desvio de função apenas até fevereiro/2011, o documento de fl. 50, acostado à inicial, revela a existência de escala de trabalho, no setor de Farmácia, no mês de novembro/2012, em que a autora figura como auxiliar de enfermagem, inclusive com plantões noturnos, o que afasta o argumento do Estado.

Por fim, a título de reforço de argumentação, não merece acolhimento a alegação do ente público Agravante no sentido de que o desvio de função teria sido cessado quando a autora/Agravada foi transferida do setor de transfusão de sangue, para o setor de farmácia, “onde ela simplesmente pegava o medicamento na prateleira e entregava ao solicitante”.

Conforme se extrai das funções do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais (fl. 266), a referida atividade não se enquadra no cargo de origem da Autora, que apenas refere-se à execução de “serviços de carga e descarga de volumes atendendo solicitações de remanejamento físico de materiais, medicamentos, móveis, máquinas e equipamentos”, o que difere do serviço técnico de dispensação de medicamentos em farmácia.

Logo, com base nessas premissas, não merece reforma a decisão monocrática agravada.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)